Tribunal: TJDFT
Processo: 0729881-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0729881-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS BEETHOWEN FERREIRA MEDEIROS AGRAVADO: DAMIANA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de nova da petição de ID 62594263, protocolizada pela parte autora agravante, CARLOS BEETHOWEN FERREIRA MEDEIROS, na qual insiste no pedido de reconsideração da decisão de ID 61906269, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal pretendido. Esclarece que o pedido de busca e apreensão não possui relação com o Decreto Decreto-Lei n. 911/69, mas se consubstancia no Art. 301 do CPC, o qual prevê a possibilidade do sequestro como efetivação da tutela de urgência de natureza cautelar, com fito no acautelamento do direito, visto que não intenta “a reintegração de posse sobre o bem, mas sim o pagamento dos débitos vinculados a este”. A despeito dos esclarecimentos, nada foi trazido aos autos que tenha a capacidade de alterar o decidido. É certo que o Art. 301 do CPC deve ser aplicado dentro do contexto do dever-poder geral de cautela, para o fim de resguardar ou assegurar o direito em estado de periclitação e ou o objeto do processo. No entanto, o exercício do dever-poder geral de cautela, tal como previsto no artigo supra, está condicionado à presença dos requisitos para a concessão da tutela cautelar: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Ocorre que, como bem consignado pelo e. Desembargador Relator Eventual, Rômulo de Araújo Mendes, não se vislumbra a probabilidade do direito recursal, mormente porque o processo carece de "instrução mais aprofundada pelo Juízo natural para análise da situação fática real e de direito do negócio jurídico entabulado entre as partes litigantes e suas implicações”. Portanto, somente após o devido contraditório e dilação probatória será permitida melhor análise da probabilidade do direito da parte autora agravante, podendo o pedido ser renovado perante o Juízo primevo. Ademais, na hipótese, além de o sequestro perfazer-se em arrecadação de um determinado bem disputado judicialmente, o que não é o caso, já que o próprio recorrente consignou expressamente em seu petitório que não objetiva a retomada da posse do bem, mas o pagamento dos débitos correlatos; também não há prova de que a parte agravada esteja se desfazendo do seu patrimônio ou que não tenha outros bens a suportar o pagamento do débito, em caso de eventual condenação. Nesse trilhar, a despeito dos argumentos expendidos, NADA A PROVER quanto ao novo pedido de reconsideração. Intime-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator